Tribunal: TJBA
Processo: 0788676-40.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0788676-40.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VMO CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. ART. 158, I, DO CTN. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 234 DO CTRMS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. TRIBUTO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O parcelamento administrativo constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), que se restabelece com o inadimplemento das parcelas acordadas, não havendo presunção de pagamento integral quando parcial (art. 158, I, do CTN). 2. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento constitui tributo vinculado de natureza contraprestacional, cuja cobrança pressupõe o exercício regular do poder de polícia municipal sobre estabelecimentos em efetivo funcionamento. 3. O art. 234 do CTRMS estabelece presunção de inatividade da empresa que não apresentar recolhimento de tributos por período superior a dois anos, constituindo norma de proteção ao contribuinte contra cobranças indevidas. 4. É indevida a cobrança de TFF em relação à empresa inativa, por ausência de fato gerador apto a ensejar a obrigação tributária, ainda que não tenha sido formalizada a baixa no cadastro municipal. 5. Agravo interno provido. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, .